Tribunal: TJMT
Processo: 1013153-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013153-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), JACIR DA SILVA - CPF: 727.712.409-04 (EMBARGANTE), GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA - CPF: 006.821.781-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANA DAL POZ DE ALMEIDA MOTTA - CPF: 075.246.898-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME SANTO ANTONIO SA - CNPJ: 37.482.460/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FERREIRA MARANGONI - CPF: 266.752.928-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR - CPF: 151.245.538-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA PIZA - CPF: 060.344.626-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMÍLIO SALOMÃO ELIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO §8o-A DO ART. 85 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 100.000,00, com aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais, fixados por equidade, devem observar o percentual mínimo de 10% conforme previsto no §8o-A do art. 85 do CPC, em ações que têm a Fazenda Pública como parte.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mas não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida.

4. Em causas que envolvem a Fazenda Pública, aplicar o
o
§8o-A, seria equivalente a violar o disposto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC.

5. Não há omissão, contradição ou erro material a ser corrigido, tendo o acórdão embargado decidido com base nos critérios legais e na jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não está sujeita ao percentual mínimo de 10%, especialmente em causas envolvendo a Fazenda Pública.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 8o e 8o-A do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível no 2240882-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo
Prataviera
, 5a Câmara de Direito Público, j. 31.03.2023; TJSP, Embargos de Declaração no 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JACIR DA SILVA
e
GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4o, do CPC, mantendo os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
incólumes.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que “
é de conhecimento que o citado §8o deve atender a metodologia do §8o-A, do art. 85 do CPC”
, isto é, que os honorários, ainda que por equidade, devem ser de, no mínimo, 10% do valor do proveito econômico obtido.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id. 246596162).

É o relatório.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JACIR DA SILVA
e
GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4o, do CPC, mantendo os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
incólumes.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante defende que a fixação dos honorários sucumbenciais, ainda que por equidade, deve ser de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, em consonância
com
o §8o-A, do art. 85, do CPC, incluído pela Lei n. 14365/2022.

Todavia, em causas nas quais a Fazenda Pública é parte, segundo os §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, há de serem observadas os honorários por escalonamento:

“§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

Há de se considerar, ainda, que o limite mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, para fixação por equidade, implica também em violação aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Importante destacar que o art. 85, § 20, do CPC, também incluído pela Lei n. 14365/2022, expressamente determina que seja observado o disposto nos §§ 2o, 3o e 5o:

“§ 20. O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)”

Arbitrar os honorários em um valor, sem considerar o efetivo trabalho realizado, bem como a complexidade da causa, é ser conivente com um aproveitamento econômico sem correspondência legítima, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8o -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal. Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2240882-20.2022.8.26.0000 São Paulo, Rel. DES. Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023)
[sem destaque no original].

“Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte,
a pretensão deduzida nos
aclaratórios
. Art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador. Rejeitaram os embargos de declaração
”

(Embargos de Declaração no 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, de São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado,
v.u
., Rel. DES. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, j. em 7.10.2022)
[sem destaque no original].

Vê-se, portanto, o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC, não é autorizado por esta via.

O que se pretende com este recurso, na verdade, é a majoração dos honorários sucumbenciais. Logo, conclui-se que as questões apresentadas pela embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024